Tribunal: TJDFT
Processo: 0751636-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751636-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIRLEI MONTEIRO SANTOS ANDRADE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GIRLEI MONTEIRO SANTOS ANDRADE contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no bojo da execução de n. 0726753-75.2023.8.07.0001, indeferiu a substituição do bem penhorado, nos seguintes termos (ID 217770752, na origem): Rejeito a impugnação ID 217369843, pois não estão demonstrada a imprescindibilidade do veículo cuja penhora foi deferida nos termos da decisão ID 203133486. Indefiro o pedido de suspensão dos atos constritivos sobre o veículo, formulado na petição ID 217711019, pois a execução tramita no interesse do credor e a parte executada não prestou caução para a garantia da dívida. Indefiro, ainda, a substituição da penhora sobre o veículo pela penhora do imóvel indicado na petição ID 217711019, pois já foi penhorado nos termos da decisão ID 20753496 e consta na certidão de matrícula ID 206685357 alienação fiduciária por débito no valor de R$ 1.457.953,57, nada indicando que a expropriação do imóvel bastará para quitar a dívida, que correspondia a R$ 206.214,89 em 12/09/2024 (ID 211326945). Recordo aos executados que dispõem da faculdade de buscar junto à parte exequente a composição amigável da lide. Sem prejuízo, em homenagem à cooperação processual, concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para se manifestar acerca do pedido de nomeação do executado para atuar como depositário fiel do veículo e dos pedidos formulados na petição ID 217711019. [...] (grifou-se) Nas razões recursais (ID 66895240), a agravante alega, em síntese, que o veículo penhorado é essencial à sua subsistência, bem como que ofereceu em substituição um imóvel de valor maior e plenamente capaz de satisfazer o valor executado. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo “para sustar os atos constritivos sobre o veículo”. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada com substituição da penhora sobre o veículo pelo imóvel indicado. Postula ainda o “reconhecimento do desinteresse processual do exequente, determinando a extinção do processo caso persista a inércia em promover os atos necessários à satisfação do crédito”. Preparo recolhido (ID 66899693). É o relato do necessário. Decido. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Da análise do feito, não resta evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. No que tange à impugnação à penhora incidente sobre o veículo da parte agravante, verifica-se que não houve a demonstração concreta da imprescindibilidade do veículo à impugnante, mas mera alegação de que se trataria de bem essencial à subsistência. Observa-se que constou das razões recursais que “O veículo penhorado é essencial à subsistência do agravante, sendo utilizado [detalhar a finalidade, como ‘para exercício de atividade profissional indispensável ao sustento familiar’]” [sic] (ID 66895240). A toda evidência, não houve indicação específica ou comprovação do motivo que levaria à essencialidade do bem à recorrente. Quanto ao imóvel oferecido em substituição, nota-se que, sobre ele, já se determinou a penhora, consoante decisão de ID 20753496, na origem, razão pela qual a proposta da parte agravante em nada acrescenta à garantia e/ou à satisfação do crédito perseguido na origem. Por fim, em relação ao reconhecimento do desinteresse do exequente e à determinação de extinção do processo, trata-se de pedido que extrapola a esfera da decisão agravada, assim como o âmbito de análise do agravo de instrumento. Tais fatores comprometem, a priori, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da liminar postulada. Anote-se que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator